Tribunal: STF
Processo: ARE 1552788
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO 
DO CONCURSO MATERIAL E DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS PRATICADAS. REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão 
do Quarto Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, que, em 11.4.2023, indeferiu a Revisão Criminal n. 2260117-70.2022.8.26.0000, mantendo-se a condenação imposta pela Décima Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual, no Processo 
n. 1503682-66.2019.8.26.0536, pela prática dos crimes de tráfico de drogas privilegiado e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Esta a ementa do acórdão recorrido:



    “REVISÃO CRIMINAL – tráfico de drogas – revisão criminal que deve ser interpretada sob pena de se transformar em nova apelação – ilicitude da prova não reconhecida – prova suficiente e adequada para se manter a condenação – mantença da condenação e da reprimenda” (fl. 2, e-doc. 34).



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados pelo Tribunal estadual, por unanimidade, em 12.6.2023 
(e-doc. 44)



    2. No recurso extraordinário, a defesa do agravante alegou ter o Quarto Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República e o Tema 280 da repercussão geral (e-doc. 40).



     Sustentou que “não foram relacionadas testemunhas civis para o acompanhamento da busca e apreensão feita pelos policiais na casa do Recorrente. Não foram realizadas campanas ou investigação pretérita para ingressar na casa do Recorrente. Não há nos autos filmagens que comprovem a permissão do Indigitado para que os policiais revistassem sua casa e, frise-se, a suposta denúncia anônima sequer foi catalogada pela Polícia Militar, inexistindo qualquer comprovação de sua existência” (fl. 6, e-doc. 40).



    Argumentou que “as provas obtidas acerca da materialidade do delito e autoria e dela decorrentes são ilícitas em virtude da inviolabilidade domiciliar” (fl. 6, e-doc. 40).



    Afirmou que “os Policiais Militares asseveram que o único motivo do ingresso forçado na casa do acusado é uma suposta denúncia anônima, que, 
frise-se, não foi catalogada e, portanto, não há qualquer sorte de comprovação. Além disso, informaram que o portão de entrada estava aberto, a justificar o ingresso forçado” (fl. 9, e-doc. 40).



    Asseverou que “o Pretório Excelso tem acolhido a ideia ora defendida, notadamente em casos concretos em que inexiste causa anterior provável da ocorrência de crime permanente, assim alinhavado quando do exame do tema 280 de repercussão geral julgado no R.E. 603.616/RO” (fl. 10, e-doc. 40).



    Para corroborar as alegações apresentadas, cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça (fl. 10, e-doc. 40).



    Concluiu que “o caso dos autos é de absorção do crime de posse ilegal de arma pelo delito de tráfico de entorpecentes, posto que o uso da arma estava ligado ao comércio da droga apreendida. O sujeito encontrado com entorpecentes e, no mesmo contexto, com uma arma de fogo, deve ser penalizado nos termos do artigo 40, IV, da Lei Federal 11.343/2006, que determina o aumento de pena de 1/6 a 2/3 se a infração for cometida com o emprego de arma de fogo, violência ou grave ameaça” (fl. 14, e-doc. 40).



    Pediu “o provimento do presente Recurso Extraordinário para reconhecer a ilicitude da busca domiciliar realizada são arrepio do que preconiza a Carta Magna, declarando a nulidade das provas obtidas quando da invasão domiciliar com a consequente absolvição do ora Recorrente. Caso assim não entendam Vossas Excelências, de modo subsidiário, requer o provimento do Reclamo para afastar o concurso material imposto pela ocorrência dos crimes tipificados no artigo 33 da Lei 11.343/2006 e no artigo 16 da Lei 10.826/2003, com a aplicação do artigo 40, inciso IV da Lei 11.343/2006” (fls. 17-18, e-doc. 40).



    3. Em 13.11.2023, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal estadual, Desembargador Francisco Bruno, inadmitiu o recurso interposto pelo agravante, pelo fundamento de ausência de preliminar de repercussão geral (e-doc. 59).



    4. No recurso extraordinário com agravo, a defesa alega que, “ao contrário do que consta do decisum ora vergastado, fora efetivamente demonstrada questões de repercussão geral porquanto o acórdão proferido pelo Tribunal Estadual deixou de aplicar a regra contida no artigo 5º, XI da Constituição Federal, declarando como válida a busca domiciliar realizada pela Polícia Militar às avessas das regras constitucionais” (fl. 3, e-doc. 62).



    Pede o provimento do agravo e do recurso extraordinário (fl. 7, 
e-doc. 62).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento do óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário, em que pleiteado o reconhecimento de afronta do Quarto Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República e ao Tema 280 da repercussão geral, para que seja reconhecida a ilicitude do ingresso dos policiais na residência do agravante e da busca domiciliar realizada, com a consequente nulidade das provas obtidas e sua absolvição da condenação pela prática dos crimes de tráfico de drogas privilegiado e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, ou, subsidiariamente, para que seja reformado o acórdão recorrido do Tribunal estadual, com o afastamento do concurso material entre os delitos que ensejaram sua condenação e a desclassificação dos crimes cometidos para que seja aplicada a majorante relativa ao emprego de arma de fogo no crime de tráfico de drogas, prevista no inc. IV do art. 40 da Lei n. 11.343/2006.



    7. O acórdão recorrido foi disponibilizado no Diário da Justiça eletrônico em 19.4.2019 e publicado em 20.4.2019 (e-doc. 35), mas 
não há, no recurso extraordinário interposto, preliminar de repercussão geral de questão constitucional.



    A preliminar de repercussão geral é dever do recorrente, e não procedimento facultativo. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza exame do recurso, ainda que o tema em debate seja objeto de outro recurso com repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS EM DISCUSSÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que ‘é de exigir-se a demonstração de repercussão geral 
das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal’. 



    2. Os recorrentes, na petição do recurso extraordinário, não apresentaram preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do 
art. 327, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n.  1.343.637-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.11.2021).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, 
§§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (...)



    2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, 
§§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.321.091-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS LIMITES DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.265.521-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.8.2020).



    8. Em 13.11.2023, na decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário interposto, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Desembargador Francisco Bruno, assentou:



    “Observo, ainda, que não foi alegada e demonstrada a repercussão geral das questões constitucionais, que, conforme previsão expressa no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, e orientação do Colendo Supremo Tribunal Federal (Questão de Ordem no Agravo de Instrumento nº 664.567, julgada em 18 de junho de 2007), deve constar no recurso extraordinário quando a intimação da r. decisão recorrida tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, como na hipótese. (...)



    Ante o exposto, NÃO ADMITO o recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil” 
(fls. 1-2, e-doc. 59).



    No recurso extraordinário com agravo, a defesa do agravante não demonstrou, de forma específica e objetiva, os motivos pelos quais o óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário, referente à ausência de preliminar de repercussão geral, poderia ser superado, o qual, por esse motivo, subsiste.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade de recurso no qual não se impugnam os fundamentos do ato questionado. Incide, na espécie, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.518.973-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Ausência de desconstituição dos fundamentos utilizados pelo tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Súmula 287/STF. 



    1. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. Precedente. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.475.201-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 21.3.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.415.576-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.3.2023).



    9. Ainda que fosse possível superar esses óbices processuais, o que não se dá na espécie, melhor sorte não teria o agravante.



    10. Em 11.4.2023, no julgamento da Revisão Criminal n. 2260117-70.2022.8.26.0000, o Quarto Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, indeferiu a ação ajuizada pelo agravante e manteve a condenação pela prática dos crimes de tráfico de drogas privilegiado e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, pelos fundamentos de licitude do ingresso dos policiais em sua residência e da busca domiciliar realizada. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, Relator o Desembargador Mens de Mello:



    “Fabiano Biserra Lins foi condenado como incurso no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06 às penas de 4 anos e 2 meses de reclusão e pagamento de 416 dias-multa e no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 à pena de 03 anos de reclusão, em regime semiaberto. Ingressa o peticionário com a presente revisão criminal contra decisão transitada em julgado, amparada no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. Alega o peticionário ser a condenação baseada em prova ilícita vez que a busca e apreensão na casa da tia se deu sem fundada suspeita, razão pela qual deve o condenado ser absolvido. Subsidiariamente requer afastamento do crime de posse ilegal de arma de fogo, com a consequente revisão da pena imposta em razão da incidência do inciso IV do artigo 40 da Lei 11.343/2006 e, ainda modificação do regime imposto (semiaberto) para regime menos gravoso. (...)



    Verifica-se pela prova que a fundada suspeita se revelou presente no caso em tela, isto porque após denúncia anônima de que o acusado venderia drogas, os policiais se dirigiram ao local e ali encontraram o acusado na porta da residência fumando maconha (o que por si só ainda é delito e justificaria a abordagem). Ao observar a aproximação policial o acusado correu, o que motivou a abordagem policial.



    Incabível seria a abordagem ou entrada em residência, quer seja da tia ou dele, somente com base na denúncia anônima, no entanto, a conduta posterior do acusado ensejou a fundada suspeita a legitimar a ação.



    Ademais, vale lembrar que o tráfico de drogas que caracteriza delito permanente, torna constante o estado de flagrante e possibilita tal conduta pelos policiais.



    Portanto, não há necessidade de se obter ordem judicial para se adentrar na residência de acusado, pelos motivos expostos, dado o permanente estado de flagrante, razão pela qual se afasta a preliminar. (...)



    A defesa pleiteou ainda o afastamento do delito autônomo do Estatuto do Desarmamento e o reconhecimento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo para o tráfico de drogas.



    Observo que referida desclassificação só se mostraria adequada em hipótese patente de contradição com a evidência dos autos, sob pena de se transformar a revisão criminal em uma segunda apelação.



    O artigo 40, IV da Lei de Drogas demanda interpretação analógica em que a arma de fogo é usada de modo assertivo com escopo de intimidação difusa ou coletiva, o que não é o caso dos autos, já que a arma foi encontrada em cima da mesa enquanto o condenado embalava as drogas. Destarte, a punição pelo crime autônomo não se mostra teratológica a ponto de justificar a desclassificação almejada.



    Por fim, em relação ao pedido de fixação de regime mais brando, observo que a pena total imposta foi de 07 anos e 02 meses de reclusão, que justifica no mínimo o regime semiaberto, corretamente fixado. Ademais, em poder do acusado havia uma porção de cocaína, pesando cerca de 160 gramas, uma porção de cocaína, pesando cerca de 600 gramas, e 231 porções de cocaína, pesando cerca de 130 gramas, quantidade substancial que poderia ter sido levada em consideração para fixar regime mais gravoso” (fls. 2-18, e-doc. 34).



    11. O acórdão recorrido do Quarto Grupo de Direito Criminal do Tribunal estadual está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    12. Pela conclusão do Tribunal de Justiça de São Paulo, é incontroverso que os policiais ingressaram na residência do agravante baseados em fundadas suspeitas de flagrante de tráfico de drogas, sendo encontrada, na busca domiciliar realizada, grande quantidade de entorpecentes e arma de fogo de uso restrito.



    As informações do processo revelam que havia elementos fáticos a justificar a atuação policial.



    Como destacado pelo Tribunal estadual, ao indeferir a revisão criminal ajuizada pelo agravante, a busca domiciliar em sua residência ocorreu licitamente, pois, “após denúncia anônima de que o acusado venderia drogas, os policiais se dirigiram ao local e ali encontraram o acusado na porta da residência fumando maconha (...). Ao observar a aproximação policial o acusado correu, o que motivou a abordagem policial” (fl. 3, e-doc. 34) e justificou o ingresso dos policiais na residência e a busca domiciliar realizada, com a apreensão de elevada quantidade de drogas, consistindo em “uma porção de cocaína, pesando cerca de 160 gramas, uma porção de cocaína, pesando cerca de 600 gramas, e 231 porções de cocaína, pesando cerca de 130 gramas” (fl. 18, 
e-doc. 34), além de uma arma de fogo de uso restrito.



    Sendo, portanto, permanente o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), a busca domiciliar no imóvel, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    13. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.533.510-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. LICITUDE DA DILIGÊNCIA. TEMA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – No caso, houve fundadas razões para a entrada na residência do réu, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito. 



    II – O acórdão recorrido está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. 



    III - Agravo ao qual se nega provimento” (RE n. 1.476.296-AgR-segundo, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.5.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’ 



    2. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ‘ter em depósito’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. (...) 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.483.761-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.447.070-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.9.2023).



    Confiram-se, também, decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas: RE n. 1.246.146, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.12.2019; RE n. 1.305.690, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 2.12.2020; e RHC n. 209.688, de minha relatoria, DJe 9.12.2021.



    Assim, pelo que se tem nos autos eletrônicos, não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais, pois as razões para o ingresso dos agentes no domicílio do agravante foram devidamente justificadas e resultaram em apreensão de grande quantidade de drogas e arma de fogo de uso restrito.



    14. Quanto aos pedidos subsidiários, de afastamento do concurso material entre os crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e de desclassificação dos crimes cometidos, para aplicação da majorante relativa ao emprego de arma de fogo no crime de tráfico de drogas, prevista no inc. IV do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PENAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA PRISÃO LEVADA A EFEITO PELA GUARDA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.490.579-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.5.2024).



    “Direito penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime de tráfico de drogas. Pedido de absolvição. Dosimetria da pena. Desclassificação. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência da Súmula nº 279. (...)



    4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.468.130-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 6.3.2024).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LXIII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO 
DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. QUEBRA DE IMPARCIALIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. OFENSA REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. DESCLASSIFICAÇÃO DELITUOSA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte a quo, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. (...)



    3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.432.219-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 4.9.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.  



    Brasília, 3 de junho de 2025.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora